Tribunal: TCU
Processo: 019.726/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em face do monitoramento do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário , em: a) considerar cumprida, por meio do Plano de Ação apresentado pela Polícia Federal, a determinação do item 9.1.1; b) considerar cumprida a determinação contida no item 9.1.2.1 e, em cumprimento, os itens 9.1.2.2 e 9.1.2.3, por meio dos respectivos Planos de Ação apresentados pela Conportos; c) considerar implementada pela Conportos a recomendação do item 9.2.2 e, em implementação, a recomendação do item 9.2.3; d) acolher o prazo proposto pela Conportos para dar início à construção do novo Plano Nacional de Segurança Pública Portuária (julho/2023), nos termos recomendados no item 9.2.1; e) aprovar os Planos de Ação apresentados pela Polícia Federal para o item 9.1.1 e pela Conportos para os itens 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3; e f) expedir as determinações contidas no item 1.5 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.726/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.4. Representação legal: não há 1.5. Determinar: 1.5.1. à Polícia Federal que informe as medidas implementadas, encaminhando a documentação pertinente, ao final do prazo estabelecido para conclusão de cada etapa do Plano de Ação apresentado para dar cumprimento ao item 9.1.1 do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário ; 1.5.2. à Conportos que informe as medidas implementadas, encaminhando a documentação pertinente, ao final do prazo estabelecido para conclusão de cada etapa dos Planos de Ação apresentados para dar cumprimento aos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3 do Acórdão 1431/2021-TCU-Plenário ; 1.5.3. à SecexDefesa que dê continuidade ao presente monitoramento, tanto no que se refere ao cumprimento dos Planos de Ação apresentados pela Polícia Federal e Conportos, como em relação às recomendações feitas à Conportos ainda pendentes de implementação; e 1.5.4. o envio de cópia desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal e a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos).